Tribunal: STF
Processo: ARE 1461090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. ART. 217-A DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICÊNCIA TÉCNICA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. IMPRESTABILIDADE E IMPRECISÃO DA PROVA PERICIAL E DO ESTUDO PSICOSSOCIAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Do exame dos autos, observa-se que não se pode falar em ausência de defesa - capaz de gerar a nulidade absoluta - haja vista ter sido o réu devidamente assistido por advogadas constituídas em todos os atos processuais. Não se vislumbra, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Inteligência da Súmula 523 do STF. 



    2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra os costumes e contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.



    3. Quanto à sua afirmação de que inexiste, nos autos, qualquer prova técnica suficiente a atestar os vestígios do crime, vislumbra-se a desnecessidade do referido documento para atestar a ocorrência do crime, provada pelos depoimentos acima referidos. Irrelevante, também, a não-juntada do estudo social realizado na vítima, pois tal fato não trouxe prejuízo à apreciação dos acontecimentos descritos na exordial acusatória, haja vista ser aquele estudo uma mera faculdade do Juízo, no sentido de fornecer-lhe subsídios a um melhor conhecimento do caso concreto, não estando seu convencimento adstrito a tal providência, mormente quando existem, no processo, outros elementos a embasar-lhe a decisão.



    4. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo a quo, a quando da primeira fase da dosimetria - eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em quantum inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 08 (oito) anos, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula n° 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 228 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente